Tribunal: STF
Processo: Rcl 41413
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 4 de junho de 2020, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 13):
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Sociedade de Economia Mista Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, em face do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho, no Processo nº 0000366-11.2020.5.14.0006, que, ao indeferir o pedido de pagamento da reclamante por meio de precatórios, pois condenada em ação trabalhista, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 556.
    Articula com a necessidade de observância do regime de precatório para pagamentos de débitos da CAERD, por ser Sociedade de Economia Mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia.
    A reclamante alega que as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas de empresas públicas ou sociedade de economia prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100) (eDOC 1, p. 7).
    Aduz que, não obstante esta Corte possuir entendimento o qual considera inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região tem posicionamento contrário.
    Nesse contexto, requer liminarmente, a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia CAERD (eDO 1, p. 9). No mérito, requer seja julgada procedente esta reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada.”
    Constatei a existência do fumus boni iuris, porquanto esta Corte tem considerado a possibilidade de submissão ao regime de precatório às Sociedades de Economia Mista desde que prestadoras de serviço público em regime não concorrencial. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas.
    A parte beneficiária contestou requerendo seja julgada improcedente esta ação. Em preliminar, alega-se que, na origem, está pendente julgamento do recurso ordinário interposto simultaneamente a esta ação, o que torna inadmissível o conhecimento da reclamação por supressão de instância.
    No mérito, aduz-se que, apesar de ser Sociedade de Economia Mista, a CAERD não detém o monopólio da atividade no Estado, bem como atua em regime concorrencial, motivo pelo qual não possui os privilégios da Fazenda Pública (eDoc 18, p. 4).
    Em 10 de março de 2021, face a contestação apresentada pela beneficiária, optei por ouvir mais uma vez a parte reclamante a respeito das perdas de concessões em determinados municípios, abrindo-se espaço para o mercado concorrencial (eDoc 36).
    A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia CAERD pronunciou-se no sentido de que as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública devem ser estendidas à CAERD, pois sociedade de economia mista em regime não concorrencial, cujos serviços prestados são públicos e essenciais. Entende que, diante da autonomia municipal, podem os municípios constituírem suas próprias empresas, as quais exercerão o monopólio em âmbito municipal. (eDoc 39).
    A autoridade reclamada prestou informações e esclareceu considerar que o regime de precatório previsto na Constituição Federal destina-se às pessoas jurídicas de natureza pública, não podendo, assim, ser estendido às sociedades de economia mista porque estas possuem natureza jurídica privada e, ainda que prestem serviço público primário, desenvolvem atividade econômica remunerada diretamente pelo consumidor, suscetíveis, inclusive, de gerar lucro (eDoc 38).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela procedência do pedido em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 27):
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 556. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. Conforme o posicionamento firmado pelo STF na ADPF 556/RN, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela procedência do pedido.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Como já havia sinalizado nos Agravos Regimentais nas Reclamações n. 41.261 e 41.864, referentes à extensão à CAERD do entendimento desta Corte em relação à CAERN, a decisão paradigma, ADPF 556, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, assentou-se na seguinte compreensão:
    14. A execução dos débitos judiciais pelo regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República, não é extensível às empresas estatais que exerçam atividade econômica em regime de concorrência e distribuam lucros entre seus sócios.
    (...)
    A empresa estatal que presta serviço público em regime de exclusividade não atua em regime concorrencial, pelo que o benefício do pagamento de obrigações reconhecidas por decisões judiciais sob a sistemática de precatórios não gera desequilíbrio no mercado, mas sim protege a continuidade do serviço prestado à coletividade.
    17. Na hipótese em exame, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN, nos termos da Lei estadual n. 3.742/1969 (edoc. 3), ostenta personalidade jurídica de direito privado e forma societária de sociedade de economia mista, com finalidade de prestar serviço público de água e esgoto sanitário no Rio Grande do Norte, em regime de exclusividade.
    Esse regime de exclusividade das empresas estatais de saneamento, no entanto, foi alterado recentemente pela edição da Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020, conhecida como novo marco legal do saneamento, trazendo, por exemplo, as seguintes disposições:
    Art. 3º A Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 , passa a vigorar com as seguintes alterações: (...)
    Art. 4º-A . A ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas as diretrizes para a função de regulação estabelecidas na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
    (...)
    § 3º As normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico deverão:
    (...)
    II - estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços;
    Art. 7º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
    (...)
    Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:
    (...)
    XV - promover a concorrência na prestação dos serviços;
    Sobre essa alteração de regime, colho a lição doutrinária do prof. Augusto Dal Pozzo, ao anotar a alteração paradigmática proposta pela nova lei:
    A lei institui a concorrência no setor ao prever a obrigatoriedade de licitação. Busca atrair investimentos privados e permitir o aumento gradual da desestatização do setor, estimulando também a privatização das atuais empresas estatais de saneamento.
    (...)
    Até hoje, os serviços de saneamento básico são prestados, na maior parte do Brasil, por empresas estatais estaduais. Essas empresas ainda dominam o mercado de saneamento, especialmente no que diz respeito à captação e ao tratamento da água e, em grande parte, também a distribuição.
    A disciplina até então vigente era a da possibilidade genérica de prestação do serviço de saneamento por meio de contratos de programa celebrados entre os titulares e empresas estatais estaduais sem licitação.
    A nova lei impõe aos titulares dos serviços a necessidade de celebração de contrato de concessão, pela licitação, para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular, sendo vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária (novo art. 10 da Lei nº 11.445/2007). É uma mudança de paradigma: a lei prevê agora a obrigatoriedade de concorrência, por meio da licitação, para a seleção da proposta mais vantajosa para a prestação dos serviços de saneamento básico, obrigando as empresas estatais do setor a competir em igualdade de condições com as empresas privadas por esses contratos. (DAL POZZO, Augusto Neves. O novo marco regulatório do saneamento básico. SP: Thomson Reuters Brasil, 2020, e-pub, R-B 2.2)
    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 14 ª Região, verifica-se que, apesar de o Juízo da execução ter determinado o pagamento por meio de precatório, essa decisão foi cassada no recurso de agravo em petição sob o seguinte fundamento:
    “Nesse norte, o regime de precatórios limita-se aos integrantes da Administração Direta, não se estendendo, consoante explanado alhures, às sociedades de economia mista.
    Em reforço, a despeito de o Estado de Rondônia ser detentor de 99,9% do capital social da CAERD, o fato desta empresa auferir renda em face das tarifas, multas e demais encargos provenientes da remuneração dos serviços de fornecimento de água tratada e de esgoto, não lhe dá os privilégios da Fazenda Pública, devendo a execução ser procedida de forma direta, e não por precatório, evidenciando-se plenamente possível a penhora de créditos e alienação de bens, os quais não detêm natureza pública, sem que haja se falar em impenhorabilidade.”
    Na contestação, a parte beneficiária demonstra que a CAERD perdeu o monopólio para prestação dos serviços e agora atua em regime concorrencial (eDoc 18, p. 7):
    “Como já mencionado, e é de conhecimento público, a Recorrida não atua em regime de exclusividade no Estado de Rondônia, sendo que nos Municípios de Pimenta Bueno, Ariquemes, Buritis e Rolim de Moura o serviço é prestado pela empresa Aegea (https://www.aegea.com.br/quem-somos/), em Vilhena e Cacoal a prestação do serviço público em questão é exercida diretamente pelo Municipio, SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vilhena (https://saaevilhena.ro.gov.br/) e SAAE Cacoal (https://www.saaecacoal.com.br/).
    Insta mencionar que a CAERD perdeu a concessão nestas localidades, passando o serviço a ser executado por outras empresas, o que comprova que não existe o monopólio.”
    Contudo, e apesar de ter divergido recentemente nas Reclamações nºs 41.314, 41.864 e 44.261, por entender pela ausência do requerido benefício em favor da Caerd, restei vencido nos referidos julgamentos.
    Ademais, em 22.05.2021, o Plenário finalizou o julgamento da ADPF 616 e fixou tese cuja redação transcrevo, consoante publicação da ata de julgamento, uma vez que, dado o recentíssimo pronunciamento da Corte, o acórdão encontra-se pendente de publicação: 
    “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)”. 
    O Ministro Relator Roberto Barroso, em seu voto, em convergência com a jurisprudência do Supremo, assentou a a inconstitucionalidade dos bloqueios e dos sequestros de verba pública de estatais por decisões judiciais, uma vez que a corte tem estendido a elas o regime de precatórios, ponderando inclusive sobre o novo regime do saneamento básico:
    ...11. Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saneamento básico (art. 23, IX, CF), compreendendo a captação, tratamento e distribuição de água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada de esgoto, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.
    12. Note-se que a EMBASA detém a titularidade do serviço público em 366 dos 417 municípios baianos. Nessas cidades, não há concorrência com outras empresas privadas ou públicas. A estatal de saneamento básico atua em regime de exclusividade. É evidente que, em caso de concessão da atividade à iniciativa privada, nos moldes do novo marco regulatório do setor, o regime de precatórios não mais subsistirá, como ocorre nos demais casos de desestatização.
    13. No mesmo sentido, a ausência de finalidade lucrativa primordial é corroborada pela informação juntada aos autos pelo Governador do Estado da Bahia, no sentido de que os dividendos da EMBASA têm sido direcionados para investimentos em obras de ampliação da rede de abastecimento de água e de tratamento de esgoto sanitário, com vistas à universalização do serviço.
     Assim, as decisões que determinam os bloqueios afrontam os princípios da separação dos Poderes, da eficiência, da legalidade orçamentária, além de ofender o sistema constitucional de precatórios. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39200 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.9.2020) 
    Especificamente quanto à parte ora reclamante e o processo paradigma invocado, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 41328 e Rcl 41289, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020; e Rcl 40727 e Rcl 41543, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.6.2020 e 26.8.2020, respectivamente. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões liminares: Rcl 41325 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2020; Rcl 40316 MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.5.2020; Rcl 41550, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.6.2020; e Rcl 42645 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.9.2020. 
    Nesse sentido, ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Assim, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao entendimento jurisprudencial da Casa, consolidado nas ADPF 556 e, agora, na ADPF 661.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente